Tribunal: STJ
Processo: 1059731-37.2019.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940246 - MT
(2025/0177004-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MT013245A
EMBARGADO
: ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA
ADVOGADOS
: GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - MT011721
ANDERÇON ADIEL POSTAL - MT011844
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.2. A parte
embargante alegou que o julgado apresentava vícios de omissão, contradição,
obscuridade e erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A
parte embargada requereu a rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos
vícios apontados.II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em
saber se a decisão embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.III. Razões de decidir5. A decisão embargada foi fundamentada de forma
suficiente, examinando todas as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma
sucinta e em sentido contrário ao interesse da parte embargante.6. A jurisprudência do
STJ estabelece que não há omissão quando a decisão judicial examina todas as
questões suscitadas pelas partes, mesmo que não acolha os argumentos
apresentados.7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte não configuram contradição.8. Não há
obscuridade quando a decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão. Discordância quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.9. Não há erro material quando a
decisão apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram erro
material.10. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o
mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas hipóteses legais de supressão de
vícios internos da decisão.IV. Dispositivo 11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54641161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 672b2395-8a36-43a5-bf78-79475857d659

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 672b2395-8a36-43a5-bf78-79475857d659

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940246 - MT
(2025/0177004-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MT013245A
EMBARGADO
: ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA
ADVOGADOS
: GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - MT011721
ANDERÇON ADIEL POSTAL - MT011844
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
2. A parte embargante alegou que o julgado apresentava vícios
de omissão, contradição, obscuridade e erro material, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos,
sustentando a inexistência dos vícios apontados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme previsto no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada foi fundamentada de forma suficiente,
examinando todas as questões suscitadas pelas partes, ainda
que de forma sucinta e em sentido contrário ao interesse da
parte embargante.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que não há omissão
quando a decisão judicial examina todas as questões suscitadas
pelas partes, mesmo que não acolha os argumentos
apresentados.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

8. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
10. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais de supressão de vícios internos da decisão.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, em razão
do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada sustentou a inexistência de elementos aptos a alterar o
julgado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido, considerando o óbice da Súmula 7 do STJ, que
veda o reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o recurso especial não
é instrumento para revisão do quadro fático-probatório estabelecido
pelas instâncias ordinárias, conforme entendimento consolidado na
Súmula 7 do STJ.
5. A decisão agravada destacou que os vícios descritos na inicial
decorrem de falhas construtivas, conforme análise do conjunto fático-
probatório realizada pela instância de origem.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame de
fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, salvo em casos
de revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que não foi
demonstrado pela parte agravante.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

7. Agravo interno não provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88,
visa reformar acórdão proferido pelo ,TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MATO GROSSO assim resumido:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
SENTENÇA
QUE
JULGA
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL -
VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS -
SOLIDEZ
E
SEGURANÇA
COMPROMETIDAS
-
MÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DAS REQUERIDAS - A PARTE DEMANDADA NÃO SE
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA - OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
Quanto à controvérsia , pela alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 186 e
927 do CC, no que concerne à ausência do dever de indenizar
diante da demonstração de que não houve nenhuma conduta
ilícita da parte ora recorrente que tenha ocasionado, ou
contribuído com o dano em litígio tendo em vista que os vícios
alegados foram ocasionados em razão de falta de manutenção,
trazendo a seguinte argumentação:
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

Nesse ponto, somente haverá direito a indenização por danos
materiais, independente da responsabilidade ser objetiva ou
subjetiva, se houver um dano a se reparar.
[...]
Por tais motivos, a produção da prova pericial tinha por objetivo
apurar tais argumentos, o de risco a integridade e suposta
utilização de materiais de baixa qualidade, para então definir se,
acaso fosse constatado, seria possível indenizar a Embargada
por supostos danos materiais
morais.
e/ou
Ocorre que a decisão vergastada terminou por extrapolar não
apenas o imóvel de propriedade da Autora, como também a
causa de pedir, posto que estendeu a condenação à reparação
de suposto vício que NÃO foi listado pela Recorrida.
[...]
Contudo, conforme o laudo técnico pericial, restou comprovada
a inexistência de vícios construtivos no imóvel da parte
recorrida. Os defeitos alegados decorrem de falta de
manutenção
periódica,
que
é
responsabilidade
do
conforme disposto na ABNT NBR
proprietário/condômino,
5674/2012.
Da simples leitura do laudo pericial e aditivos posteriores,
verifica-se que o i. Perito concluiu que não há vícios construtivos
no imóvel, bem como que inexiste a alegada falta de condições
de habitação. Ou seja, foi verificada em verdade a inexistência
de manutenção preventiva por parte da Apelada /condomínio.
O Perito constatou, inclusive, que as anomalias sugeridas na
petição inicial sequer são existentes, bem como os pequenos
vícios identificados, decorrem de falha na manutenção e
conservação que cabem à própria Recorrido /condomínio. As
incongruências constantes nas afirmações da Recorrida em sua
inicial sequer foram apreciadas pelo magistrado de origem, o
que também implicam em vício de omissão.
Ocorre que, a vedação do selante nas janelas, telhados, etc., é
tarefa de manutenção periódica, que foi devidamente
demonstrado à recorrida por meio do manual do proprietário. O
valor não é devido, pois se trata de tarefa periódica de
manutenção que cabe à
Qual seja:
recorrida/condomínio.
reconstituir as vedações
precedendo o
externas/internas
tratamento do revestimento.
Tais manutenções periódicas nunca foram realizadas pela
Recorrida, conforme atestado no laudo pericial.
Neste aspecto, não há como acatar que a Construtora assuma
as tarefas periódicas de manutenção e conservação de
responsabilidade da Recorrida (Anexo A da
567 12),
ABNT/NBR
pela procrastinação desta em requerer em4:20 promover as
manutenções da unidade entregue a mais de 9 anos, o que
ensejou as infiltrações.
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

Para que haja obrigação de indenizar, é imprescindível a
demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal (art. 186 e 927
do Código Civil). Não restou comprovada qualquer conduta
ilícita atribuível à recorrente que ensejasse a reparação de
danos materiais ou morais. Pelo contrário, o laudo pericial
concluiu que os problemas de infiltração e vazamento resultam
da ausência de manutenção adequada, de responsabilidade
exclusiva do condomínio e do proprietário do imóvel.
Conforme comprovado nos autos, o imóvel foi entregue em
perfeitas condições de uso, não restando comprovado nos autos
a responsabilidade desta Apelante.
[...]
Nota-se que para existir o dever de indenizar é condição
fundamental existir ato ilícito da parte tida por responsável pelo
dano supostamente sofrido, bem como deve ser comprovada a
negligência ou imprudência da Recorrente, apta a violar e
causar dano ao Recorrido. Contudo, nenhuma dessas condutas
foi comprovada.
[...]
Ocorre que mesmo a jurisprudência sendo pacífica no sentido
de que o mero inadimplemento contratual não configura, per si,
ato ilícito passível de ensejar indenização por danos morais,
ainda assim condenou as recorrentes ao pagamento da verba,
sob alegação de que a recorrente gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos á parte recorrida.
O artigo 186 do Código Civil estabelece que o construtor é
responsável pelos defeitos estruturais que comprometam a
segurança da obra pelo prazo de cinco anos, a contar do
recebimento da obra.
O entendimento do acórdão recorrido é equivocado, na medida
em que atribui responsabilidade à recorrente sem comprovação
inequívoca de vícios de construção que comprometam a
segurança ou a solidez da edificação. [...] No caso em epígrafe,
não restou comprovado o dano sofrido pela parte recorrida. Está-
se diante de um desarranjo contratual que, por si só, não enseja
a responsabilização por dano moral pelo recorrente. [...] Nota-se
que para existir o dever de indenizar é condição fundamental
existir ato ilícito da parte tida por responsável pelo dano
supostamente sofrido, bem como deve ser comprovada a
negligência ou imprudência da Recorrente, apta a violar e
causar dano ao Recorrido. Contudo, nenhuma dessas condutas
foi comprovada.
[...]
Forte nas razões expostas, confia a Recorrente que – diante das
violações apontadas acerca do artigo 186, todos do Código Civil
– haverá de prevalecer a interpretação de que não praticou
qualquer ato ilícito, haja vista que a situação em tela configuraria
mero inadimplemento contratual, incapaz de prejudicar a
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

imagem, honra ou personalidade dos recorrentes. ( ). fls.
1345/1351
É o . relatório . Decido
Quanto à , controvérsia o Tribunal a quo se manifestou nos
seguintes termos
Portanto, a partir da análise do conjunto fático-probatório,
forçoso concluir pela existência de danos estruturais no imóvel
objeto do litígio, cuja responsabilidade decorre da má prestação
do serviço, assim como concluiu o douto Julgador da causa (fls.
1333).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do
acervo fático-probatório juntado aos autos.
Diversamente do alegado pela parte agravante, o acórdão foi claro em
fixar que os "os vícios descritos na inicial decorrem de falhas
construtivas" como bem salientou a decisão da Presidência objeto
deste agravo interno.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:22
Código de Controle do Documento: 9b32f627-f85b-4ed1-8b5a-b1aeaaa69a68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.940.246 / MT
Número Registro: 2025/0177004-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10597313720198110041
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT013245A
AGRAVADO
: ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA
ADVOGADOS : GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - MT011721
ANDERÇON ADIEL POSTAL - MT011844
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MT013245A
EMBARGADO : ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA
ADVOGADOS
: GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - MT011721
ANDERÇON ADIEL POSTAL - MT011844
TERMO
Documento eletrônico VDA54619586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: b4a70ac1-d989-4234-9e93-164af96e8fe2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: b4a70ac1-d989-4234-9e93-164af96e8fe2